Tribunal: TJDFT
Processo: 0026191-37.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0026191-37.2015.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO GONCALVES DE SOUSA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Ao compulsar os autos, verifico que a signatária do recurso de apelação (ID 13658055) não possui poderes constituídos para atuar no processo. Sob pena de não conhecimento de suas razões e para evitar eventuais nulidades, INTIME-SE o Apelante para regularizar sua representação processual, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem-me conclusos. Brasília, 30 de janeiro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator